Tribunal: STF
Processo: RHC 200955
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 628.386/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, além de 11 (onze) dias-multa, no piso, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, c.c o art. 61, II, "h", ambos do Código Penal). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso. 
    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 628.386/SP, no Superior Tribunal de Justiça, alegando que o acórdão impugnado ofendeu o Enunciado n. 400, daquela Corte e requereu, liminarmente e no mérito, a alteração do regime prisional. 
    A liminar foi indeferida. No mérito, por decisão monocrática, o Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, não conheceu do writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 628.386/SP (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME INICIAL. DELITO PRATICADO CONTRA IDOSA DE 80 ANOS, QUE TEVE UMA FACA COLOCADA CONTRA SUA GARGANTA, DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA. JUSTIFICADO O REGIME MAIS GRAVOSO. AFASTADA A SÚMULA N. 440 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. Essa é a hipótese dos autos. O paciente praticou o crime demonstrando ousadia, dentro da residência da vítima, situação em que agarrou a ofendida, uma idosa de quase 80 anos, e colocou uma faca no seu pescoço para ameaçá-la. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado. 
    2. Agravo desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "em se tratando de réu primário, quando a pena fixada não exceder a 8 (oito) anos, o regime inicial poderá ser o semiaberto, conforme se mostrem favoráveis as circunstâncias judiciais. Nesse ponto, frisa-se que a pena do recorrente é de apenas 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, ou seja, muito inferior a 8 (oito) anos, portanto claro está que esta não excedeu os limites determinados no Código Penal para que o recorrente possa cumprir sua pena em regime inicial semiaberto. In casu, observa-se que o recorrente é primário e de bons antecedentes e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, tanto que lhe foi fixada a pena base mínima para o delito imputado em seu desfavor.".
    Requer, portanto, que se "conceda a medida liminar para permitir ao recorrente aguardar o julgamento do presente recurso em regime semiaberto. No mérito, caso indeferida a liminar, requer a concessão da ordem, para o fim de cassar o v. acórdão do Tribunal coator e fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Caso deferida a liminar, requer sua convalidação como medida de justiça.".
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da recente apreciação do Habeas Corpus 199.572/SP. Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 26/03/2021) indeferi a ordem de Habeas Corpus, rechaçando os pedidos nele formulados. A decisão transitou em julgado no dia 06 de abril de 2021.
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente